Tribunal: STF
Processo: HC 231652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.8.2023, por Bruno Félix de Paula e outro, advogados, em benefício de Fabio Aparecido Duque de Freitas, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, por unanimidade, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.914/SP.



O caso



    2. Em 20.6.2022, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Adamantina decretou a prisão preventiva do paciente, pela apontada prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 33-38, e-doc. 2).



    Ao ser proferida a sentença condenatória pela prática dos delitos insculpidos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 39-56, e-doc. 2), foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2004294-61.2023.8.26.0000, cuja ordem foi denegada pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 77-84, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, NA QUAL SE INDEFERIU O RECURSO EM LIBERDADE - IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O APELO EM LIBERDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, QUE REITEROU OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, ANOTADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DESTINADA A PREVENIR A REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS, ALÉM DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A PRÓPRIA APLICAÇÃO DA PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA” (fl. 78, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 823.914/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 22.5.2023 (fls. 30-32, e-doc. 6).



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PERICULUM LIBERRATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente específico. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 61, e-doc. 6). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva.



    Anotam que “A questão dos antecedentes penais não pode prevalecer contra a garantia à liberdade do paciente, vez que ao analisar a sua Certidão de Antecedentes Criminais (ANEXO IV), constata-se que o paciente Fábio possui condenações antigas ocorridas há mais de 5 anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a r. decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, pois não apresentou a motivação concreta do porquê as anotações antigas pela prática de atos infracionais resultaria, no contexto dos fatos, a necessidade da segregação cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressaltam que “As atribuláveis dúvidas que assolam o presente feito, a ausência de necessidade de segregação cautelar, juntamente com os circunstâncias pessoais favoráveis de residência fixa e ocupações lícitas, bem como a ausência de justificativa concreta para a decretação da prisão preventiva, geram direito inequívoco de o cidadão responder ao processo em liberdade, devendo ser colocado em liberdade de imediato para que possa voltar a exercer suas atividades lícitas como cidadão de bem junto ao seu núcleo social” (fl. 13, e-doc. 1).



    Alegam que “o Paciente possui um filho de 02 anos de idade que depende do seu genitor, já que este é o único provedor do núcleo familiar” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “46. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato o alvará de soltura em face do Paciente permitindo que ele responda ao processo em LIBERDADE, já que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou motivação suficiente para a medida, sendo a motivação ligada às anotações de atos infracionais inconstitucional e injustificada, e a quantidade de entorpecentes não justifica o cárcere cautelar, conforme comprovado alhures. 



    47. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. O fumus boni iuris evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    48. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso e será removido à uma unidade prisional onde abriga todos os tipos de criminosos. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    49. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA;” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Quanto ao fundamento do decreto de prisão preventiva, não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva objetivado pela reincidência específica do paciente. Tem-se na decisão que:



    “ (...) a comercialização de droga praticada pelo autuado não se trata de fato isolado em sua vida, isso porque consoante teor de consulta realizada junto ao portal de serviços E-SAJ aos autos 0012943-39.2021.8.26.0996, constata-se ser portador de reincidência específica, porquanto cumpre pena em regime aberto em decorrência de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Resta frisar que diante de tais circunstâncias, conclui-se que o autuado tem se dedicado à atividade ilícita, por conta da reiteração de condutas criminosas” (fl. 35, e-doc. 2).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2004294-61.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou a condenação prévia do paciente por tráfico de drogas na ação penal n. 0012943-39.2021.8.26.0996 e de “h[aver] indícios de que o paciente possui envolvimento com atividades criminosas, uma vez que negociava com os comparsas a aquisição de entorpecentes para revenda, com habitualidade, a indicar o exercício da traficância em larga escala” (fl. 83, e-doc. 2).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.914/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consignou:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, depreende-se dos autos que o paciente e os corréus “foram denunciados, processados e condenados em 1ª instância como incursos no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n.º 11.343/06” (fl. 693). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “a ausência dos requisitos para a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam que as condenações do paciente são datadas de mais de cinco anos e que ele possui residência fixa, apontando ainda a pouca quantidade de entorpecente apreendido” (fls. 77-78). 



    Todavia, destacou, na hipótese, o Juízo singular que “não se trata de fato isolado em sua vida, isso porque consoante teor de consulta realizada junto ao portal de serviços E-SAJ aos autos 0012943-39.2021.8.26.0996, constata-se ser portador de reincidência específica, porquanto cumpre pena em regime aberto em decorrência de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas” (fl. 34, grifei). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei)” (e-doc. 7).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    7. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (em especial pela reincidência específica), e o modus operandi (coleta de drogas com demais condenados na ação penal a fim de revender o entorpecente) constituam motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora